Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700224-53.2022.8.07.0001 APELANTE: PATRICIA DANIELLE PICORELLI SOUSA DE AMORIM APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. Nas razões recursais Id. 36546323, a Apelante (autora) pleiteia o recebimento da Apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, repete as alegações da petição inicial e afirma que o medicamento AJOVY 225mg (injetável) traz melhor terapêutica para a sua doença incurável (Migranea crônica c/c cefaleia por abuso de analgésicos c/c cefaleia por uso excessivo de cafeína – CID 10: G43.3). Sustenta que o rol da ANS é cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de planos de saúde e justifica que a lista é meramente exemplificativa. Aduz que que a necessidade clínica do tratamento está suficientemente demonstrada nos autos. Requer, ao final, o restabelecimento da tutela de urgência e o provimento da Apelação para que a Ré seja obrigada a fornecer o medicamento prescrito pelo médico assistente (AJOVY 225mg - injetável). Pleiteia, ainda, a condenação da Apelada (ré) ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão das verbas sucumbenciais. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 36546328. Sem recolhimento do preparo, por ser beneficiária de gratuidade de justiça (Id. 36546315). Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, a Apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, pois a r. sentença se enquadra nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;(g.n.) VI - decreta a interdição.” Dessa forma, conclui-se que a Apelação contra r. sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na petição inicial deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Também, a Apelante (autora) não demonstrou haver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, para obtenção do pretendido efeito suspensivo, pois padece da alegada enfermidade desde os 22 (vinte e dois) anos e já se utilizou de outros fármacos eficientes. Ante o exposto, recebo a Apelação apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora